Tribunal: TJSP
Processo: 1013569-71.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA – PROVA DE PAGAMENTO INEFICAZ
I - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial;
II - Documentos colacionados aos autos que não se mostram suficientes para

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA – PROVA DE PAGAMENTO INEFICAZ
I - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial;
II - Documentos colacionados aos autos que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por picos ou descargas de energia, com relação aos bens de seu segurado;
III - Seguradora que não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação de relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos;
IV - É preciso que a seguradora, resguarde os salvados, para que, mesmo que administrativamente, a empresa de energia elétrica possa periciá-los, ou ainda em Juízo, para que se prove o efeito, ou seja, a alegada consequência de que de fato estão danificados e que a causa teria sido a queda de energia.

RECURSO PROVIDO